Tribunal: CARF
Processo: 10875.723383/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.723383/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.693 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
MOSTEIRO DE SAO BENTO DE SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
DA IMUNIDADE DO ITR
A imunidade do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) abrange
apenas os imóveis rurais, das instituições de educação e de assistência social,
sem fins lucrativos, que sejam vinculados às suas finalidades essenciais,
devendo essa condição ser obrigatoriamente comprovada nos autos.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus
da prova.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a apresentação de novo
Laudo, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no
CREA, que atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR
14.653-3), demonstrando, de forma convincente, a ocorrência de erro material
no primeiro laudo apresentado, de modo a descaracterizá-lo como documento
hábil para fins de tal arbitramento.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la. nos moldes da legislação
que a instituiu. Apurado imposto suplementar em procedimento de
fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou
subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros
aplicados aos demais tributos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.723383/2011-13
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723383/2011-13

gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.692, de 07 de abril de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10875.723382/2011, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e, por
sua precisão e clareza, utiliza-se parcialmente o relatório elaborado no curso do voto condutor
relativo ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Por meio da Notificação de Lançamento emitida em 28.11.2011 o contribuinte
identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%)
e juros de mora. tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda São Bento do
Paratei", cadastrado na RFB sob o n° 0.336.898-0, com área declarada de 1.013,2 ha,
localizado no Município de Itaquaquecetuba/SP.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n° 08111/00001/2011 de fls. 11/12.
para o contribuinte apresentar o seguinte documento de prova:
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723383/2011-13

- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do Valor
da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater. apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN a preço de mercado. A falta de
comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas
informações do SIPT. nos termos doArt. 14 da Lei ii° 9.393/96. pelo VTN/lia do
município de localização do imóvel
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou documentos.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR a fiscalização resolveu alterar o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado para o arbitrado com base em valor constante do Laudo de Avaliação
apresentado pelo contribuinte em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, com
consequente aumento do VTN tributável e disto resultando imposto suplementar.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 08.12.2011, ingressou o contribuinte, em 05.01.2012,
com sua impugnação instruída com documentos, alegando e solicitando o seguinte, em
síntese:
- esclarece que é uma Organização Civil e Ordem Religiosa, sem fins lucrativos, de
natureza beneficente, educacional, cultural e de assistência social, formada por Monges
Beneditinos, que aqui atuam desde 04.07.1598, tendo por finalidade: (i) a observância
da Regia de São Bento por meio da prática da vida monástica; (ii) a assistência os
pobres, mediante a prática da caridade e o amparo à pessoa humana; (iii) a instrução e a
educação, pelo ensino básico, compreendendo a educação infantil, o ensino fundamental
e médio e pelo ensino superior; (iv) o desenvolvimento e a promoção social, mediante
eventos artísticos e literários; (v) a pesquisa histórica e científicas;
- considera que. na condição de entidade religiosa beneficente, sem fins lucrativos, face
ao preceito constitucional expresso (art. 150, VI, "c" da CR), não está sujeita a
incidência de qualquer tributo, uma vez que a Constituição da República a declara
imune a qualquer tipo de impostos que exista ou venha a incidir sobre seu patrimônio;
- entende que, pautando-se nos preceitos legais e constitucionais, mostra-se um
contrassenso pretender tributar o imóvel, diante de sua inquestionável vinculação às
finalidades essenciais da instituição, vez que toda renda ali auferida é integralmente
revertida à manutenção de suas atividades assistenciais;
- salienta que o Ministério da Fazenda, por meio do CARF, após análise de Processo
referente a mesma entidade e mesmo imóvel, do exercício de 1998. exarou Decisão, em
anexo, por unanimidade de votos, reconhecendo o direito à imunidade tributária;
- discorre amplamente sobre a imunidade tributária concedida pelo art. 150, VI, "c" da
CR, observando que para as entidades declinadas nesse dispositivo façam jus ao
benefício deverão necessariamente observar os requisitos de lei e em consonância com o
entendimento de parte maciça da Doutrina, esses requisitos são aqueles disposto em lei
complementar, na fornia do ait. 145. II, da Constituição da República;
- considera ser uníssono que esse requisitos são os dispostos no art. 14 do Código
Tributário Nacional (CTN), sendo um verdadeiro manerus clausus, que o legislador
ordinário não pode ampliar e assim sendo, com base na vasta documentação anexa, apta
a comprovar o preenchimento de todos os requisitos, resguardado o direito de
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723383/2011-13

apresentação de novos itens probatórios e de realização de perícia técnica, não restam
dúvidas de que faz jus à imunidade tributária, restando indevido o lançamento;
- discorre sobre a inexistência de fins lucrativos da instituição, afirmando que tem a
integralidade das receitas auferidas aplicadas em suas atividades essenciais, conforme
preceitua o art. 150, § 4o. da CR e de acordo com o disposto no art. 14 do CTN;
- assevera que, quanto ao arbitramento do VTN. não obstante entender ser matéria
prejudicada face à imunidade, a alegação constante da Descrição dos Fatos, no sentido
de que não houve comprovação do VTN declarado, não condiz com a realidade,
considerando que atendeu ao Termo de Intimação, tempestivamente, e que apresentou
Laudo de Avaliação, elaborado por Engenheira Florestal, de acordo com as Normas da
ABNT;
-informa que, complementarmente, para expurgar eventuais inconsistências valorativas,
encarta "Contestação Técnica", elaborada pela mesma Engenheira Florestal, onde resta
demonstrado, inclusive por meio de quadros comparativos, os reais valores envolvidos
na questão;
- entende que acatar os valores lançados no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, esses sem qualquer plausibilidade ou comprovação técnica, equivaleria a um
verdadeiro desiderato, na medida em que a multa e os juros impostos ferem
frontalmente o princípio do não-confisco. inserto no art 150. IV, da Constituição da
República;
- considera que a multa e os juros aplicados incidiram de forma inquestionavelmente
desproporcional ao valor real (mercadológico) do imóvel e em face justamente de uma
instituição beneficente, sem fins lucrativos, que direciona a integralidade de suas
receitas à consecução de seus fins estatutários;
- salienta que resta evidenciada a insubsistência dos valores lançados, haja vista não
apenas a inexistência de sua forma de apuração, como, também, em virtude do completo
desrespeito à regia do art. 150, IV, da Constituição da República;
- pelo o exposto, demonstrada a improcedência e insubsistência do lançamento, requer
seja recebida e processada a impugnação, julgando-a totalmente procedente, para o fim
de cancelar-se o débito fiscal reclamado e determinar-se arquivamento;
- protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente pela realização de perícia contábil apta a demonstrar o cumprimento do
art. 150, VI, "c" e § 4o, da Constituição da República, o que desde já se requer, nos
termos do ait. 16. IV. do Decreto n° 70.235/72. de modo a pacificar o entendimento
deste Órgão.
É o relatório.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2008
DA IMUNIDADE DO ITR
A imunidade do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) abrange
apenas os imóveis rurais, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
que sejam vinculados às suas finalidades essenciais, devendo essa condição ser obrigatoriamente
comprovada nos autos.

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723383/2011-13

DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabe ser mantida as
informações declaradas na DITR quanto à distribuição das áreas do imóvel, que não são objeto
da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de oficio de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de
fato. observada a legislação aplicada a cada matéria.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a apresentação de novo Laudo, emitido por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, que atenda aos requisitos
essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3), demonstrando, de forma convincente, a
ocorrência de erro material no primeiro laudo apresentado, de modo a descaracterizá-lo como
documento hábil para fins de tal arbitramento.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la. nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta
na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros
aplicados aos demais tributos.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC)
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN. cabe exigi-lo juntamente
com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723383/2011-13

Tempestivamente, o recorrente apresentou recurso voluntário, refutando os termos
do lançamento e da decisão recorrida.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço do
presente Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as seguintes
alegações:
Da natureza jurídica da imunidade tributária e as entidades de interesse social.
A atual Constituição, no seu artigo 150, VI, "c", aperfeiçoou o conceito das
imunidades tributárias. Foi mencionada a ausência de finalidade lucrativa das
entidades assistenciais e de educação para efeito de imunidade.
Sendo assim, os benefícios concedidos pelo Estado às Entidades de Interesse
Social, manifestados na Constituição, não visa ao atendimento das necessidades
pessoais de fundadores, sócios e diretores. Suas atividades têm como fim o
interesse geral e público, coincidindo assim com as finalidades explicitadas na
Carta Magna em complementação as atividades do Estado.
( ... )
Tendo por esteio as idéias dos doutrinadores acima mencionados, podemos
entender a imunidade tributária como a competência tributária em sentido
negativo, prevista no texto constitucional, como direito e garantia fundamental
de certas pessoas (Entidades Filantrópicas) em razão de sua situação material,
ligada a uma atividade essencial e relevante interesse social voltada à prestação
de serviços públicos, merecendo a não imponibilidade tributária e afastando a
competência do poder de tributar do Estado, nos termos capitaneados pela Carta
Magna.
Desta forma, concluímos que, com Relação às Entidades de Interesse Social, os
entes tributantes não têm competência para a instituição de impostos, desde que
o legislador constituinte originário, expressamente, atestou a qualidade da
parceria implícita que existe entre tais pessoas jurídicas, para o alcance de
objetivos comuns, em benefício do interesse geral.
Do regime tributário das entidades de interesse social.
Nesse diapasão, é de fundamental importância perquerir em qual contexto o
legislador constituinte originário limitou o alcance da imunidade tributária,
notadamente para a identificação do beneficiário da norma, visto que não basta
dizer "instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei" são imunes. Surgem, então, quatro aspectos a
serem explorados:
O primeiro aspecto resgata sobre quais tributos a norma imunizante impera.
Diante deste tópico, não há dúvidas quanto ao dispositivo constitucional, uma
vez que o mesmo dispõe imunidade quanto aos impostos.
O segundo aspecto traz a compreensão do que se entende por finalidade não
lucrativa.
Senão vejamos:
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723383/2011-13

De fato, a finalidade lucrativa não depende da existência ou inexistência de
lucro; primeiro, porquê tais entidades têm finalidades voltadas à transformação
da realidade social e não ao benefício dos seus fundadores, sócios ou
diretores; segundo, porquê o resultado de suas atividades dever ser destinado,
exclusivamente, ao fomento de suas finalidades
( ... )
O terceiro aspecto se refere à identificação da norma legal que tenha qualidade
suficiente para regular os requisitos anunciados na Lei 9.532/97, uma vez que o
naufrágio do veículo imunizatório estaria certo, com a permissão aos legisladores
ordinários dos entes tributantes, para promover a imposição dos limites ao
alcance do benefício constitucional. Registrada a presente consideração, somos
pela doutrina que limita à Lei Complementar o estabelecimento de requisitos que
selecionem os beneficiários da referida imunidade tributária, de forma a
contemplar fielmente os princípios norteadores da decisão do legislador
constituinte originário.
( ... )
Desta forma, não resta dúvidas que, em relação à recorrente, possuí esta todos os
requisitos expressos no artigo 12 da Lei 9.532/97, bem como preenche os
estatuídos no artigo 14 do CTN, portanto, é nítido o direito líquido e certo do
reconhecimento da condição de Imune da recorrente.
Do contrário, o que mais necessitaria além dos requisitos para provar ser uma
Entidade sem fins lucrativos?
Continuando, o quarto aspecto, destaca as finalidades entendidas como interesse
social. Para tanto, tem-se na Constituição Federal o norte positivo, a partir do que
dispõe, em seu artigo 6°, quando trata dos direito sociais, buscando parâmetro
para atuação no Estatuto Maior e, seguramente, nas diferenças sociais que
marcam os mais diversos "brasis", as Entidades de Interesse Social têm vasto
espaço de atuação, limitando-se, porém, ao implemento das finalidades
esboçadas em seus Estatutos Sociais.
( ... )
"Artigo 6° - São direito sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição".
No caso em tela, o Mosteiro de São Bento, demonstra nitidamente através de seu
Estatuto, que é uma associação civil de caráter religioso, e tem por fim a
observância da Regra Canônica de São Bento por todos seus associados que são
Monges, pela prática da vida monástica, bem como pelo exercício da caridade na
assistência aos necessitados, da educação e instrução da mocidade e da cura das
almas em geral.
Seu único escopo é, portanto, o de colaborar com o Estado na execução das
tarefas que lhe seriam pertinentes e que, não raras vezes, deixam de ser
estendidas à população carente em geral.
Do preceito Constitucional.
Desta forma, cumpridas as exigências legais, nada autoriza que a União possa,
por meio de lançamento absolutamente ilegal, querer buscar o que não lhe cabe.
O não reconhecimento desta condição em fase administrativa no mínimo torna-se
ilegítimo na medida em que tanto a lavratura, como o julgamento do recurso
deveriam ser precedidos, ou até convertidos em diligência por parte da
administração.
A recorrente possui todas as características elencadas na legislação
complementar vigente para gozar de tal benefício, quais sejam, o de não
distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723383/2011-13

ou participação no resultado, o de aplicar integralmente no País os seus recursos
na manutenção dos seus objetivos institucionais e o de manter escrituração de
suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão, conforme requisitos já demonstrados.

Da ilegalidade da exigência.
Conforme se verifica nas razões do voto do relator "a quo", condutor do acórdão,
o único argumento ventilado para justificar a manutenção do lançamento é a falta
de comprovação nos autos de que o imóvel em questão está relacionado com as
finalidades essenciais da recorrente.
Ora, é nítido o constrangimento ao princípio constitucional da Ampla Defesa,
uma vez que não foi efetuado qualquer ato fiscalizatório no imóvel pelos fiscais
da Receita Federal. Realmente não há como compreender a legalidade do
indeferimento da Impugnação proposta diante do Auto de Infração - DITR, na
medida em que não foi realizada qualquer diligência na propriedade, não
havendo que se falar, por absurdo que pareça, em prova negativa da simples
alegação aduzida pela fiscalização.
( ... )
Da simples leitura do acórdão infere-se de imediato que todos os requisitos legais
foram satisfeitos para a caracterização da hipótese de imunidade por parte da
recorrente. Apenas, segundo o entendimento da Turma "a quo", estão ausentes
provas de que o imóvel tem relação com as atividades imunes que,
comprovadamente, a recorrente exerce.
Do valor da terra nua.
A recorrente apresentou tempestivamente todos os documentos necessários e
exigidos pela Delegacia da Receita Federal, comprovando ser inequívoco o valor
da terra nua declarado através do Laudo de Avaliação emitido pela Engenheira
Florestal Tania Matsuno ramos, inscrita no CREA 4.186/ D- PR.
Pela referida engenheira, foi ainda apresentada Contestação Técnica, onde
demonstrou-se os reais valores envolvidos.
Em contrapartida, os valores lançados pela Delegacia da Receita Federal de
Suzan - SP não possuem qualquer embasamento técnico e dessoam totalmente
dos princípios constitucionais, ferindo o art. 150, inciso IV da Constituição
Federal.
Os juros e multa aplicados na cobrança configuram em real confisco e sequer
consideram o real valor do imóvel ante a realidade do mercado imobiliário atual.
Desta forma entendemos ser indevida a referida cobrança e plenamente possível
a defesa dos interesses do Mosteiro de São Bento face aos argumentos ora
apresentados.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do recurso,
bem como que seja provido, com a anulação da autuação e de seus efeitos.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados conforme a sua pertinência.
Sobre a natureza jurídica da imunidade tributária e das entidades de interesse social,
sobre o regime tributário das entidades de interesse social, do preceito Constitucional e
da ilegalidade da exigência.
Segundo o recurso e o estatuto social do contribuinte, tem-se que suas finalidades são
exclusivamente de cunho social, cuja destinação de suas receitas, são exclusivamente
para a manutenção de seus objetivos estatutários, conforme os trechos de seu estatuto a
seguir transcritos:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723383/2011-13

Art. 3 - Atento a sua natureza, o Mosteiro tem por finalidade:
a) a observância da Regra de São Bento através da prática da vida monástica;
b) a assistência aos pobres, mediante a prática da caridade e o amparo à pessoa
humana;
c) a instrução e a educação, peio ensino básico, compreendendo a educação
infantil, o ensino fundamental e o médio, e pelo ensino superior, compreendendo
os cursos sequenciais de graduação, pós-graduação e extensão, inclusive de
mestrado, doutorado, aperfeiçoamento e outros pertinentes.
d) o desenvolvimento e a promoção cultural, mediante eventos artísticos e
literários;
e) a pesquisa histórica e científica.
( ... )
Art. 36 - O Mosteiro aplicará as suas receitas sociais integralmente na
consecução das suas finalidades sociais.
Apesar da alegação do recorrente, igualmente à decisão recorrida, entendo que caberia
ao contribuinte, apresentar elementos que viessem a comprovar a vinculação das
atividades da propriedade rural às suas atividades essenciais. Analisando os autos,
percebe-se que o contribuinte não apresentou elementos que provasse o atendimento às
condições necessárias ao direito à imunidade tributária.
Por conta disso, considerando que o recorrente não trouxe aos autos novos argumentos
ou elementos probatórios e, considerando também a objetividade e precisão
apresentados pela decisão ora recorrida, estando os fundamentos estritamente de
acordo com o entendimento deste julgador, adoto-os como minhas razões de
decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos da referida decisão, a
seguir transcritos:
Da Imunidade do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
A imunidade Tributária das entidades educacionais e de assistência social, como
a impugnante se referiu, está prevista no aitigo 150, VI, "c", da Constituição da
República:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI. instituir impostos sobre:
[...]
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. [...] (grifo
nosso)
A imunidade concedida pelo Constituinte, entretanto, não é irrestrita e
incondicionada. E o que se infere da leitura do § 4o do já citado artigo 150:
§ 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o
patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das
entidades nelas mencionadas, (grifo nosso)
A leitura do referido artigo não pode ser feita de fornia isolada, tomando-se
somente o previsto no caput ou, ainda, o veiculado na alínea "c". Pela
interpretação desses dispositivos constitucionais, resta claro que a vedação de
instituição de imposto sobre o patrimônio relaciona-se. unicamente, com as
finalidades essenciais das entidades citadas. O próprio Constituinte estabeleceu
uma hipótese de imunidade condicionada, ou seja. não são todos os bens da
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723383/2011-13

pessoa jurídica que estão imunes aos impostos, mas somente aquela parcela do
patrimônio que tenha relação com as finalidades essenciais da entidade. Se o
legislador Constituinte pretendesse estender a vedação à universalidade do
patrimônio, das rendas e dos serviços, não teria ele feito restrição alguma nesse
sentido. Aliás, nem haveria a inserção de tal dispositivo na Constituição.
No caso em análise, necessário se faz. portanto, que seja comprovado o imóvel
está diretamente relacionado aos fins da entidade. Para que faça jus à imunidade,
não só o patrimônio, mas a utilidade econômica que dele se extrai deve estai*
relacionada com seus fins. A este aspecto, transcrevemos lição do professor
Roque Carrazza. sobre a referida imunidade:
Não devemos nos esquecer que as vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c,
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as
finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas' (art. 150, § 4o, da CF).
Logo, se, por exemplo, um partido político abrir uma loja, vendendo, ao público
em geral, mercadorias, deverá pagar ICMS, ainda que os lucros revertam em
beneficio das suas atividades. Por quê? Porque a prática de operações mercantis
não se relaciona, nem mesmo indiretamente, com as finalidades de um partido
político, (in Curso de Direito Constitucional Tributário. 7a ed; 1995. São Paulo:
Malheiros, p. 369)
A regia visa evitar que. sob o manto da imunidade, seja violado o princípio da
isonomia. como bem explica Amélio Pitanga Seixas Filho:
Assim corno a imunidade recíproca em favor das pessoas jurídicas de direito
público não abrange a exploração de atividades econômicas regidas por normas
aplicáveis a empreendimentos privados, do mesmo modo se as entidades
filantrópicas, assistenciais e educacionais exercerem alguma atividade
extravagante, isto é, fora de suas funções próprias favorecidas, deverão se
sujeitar ao regime jurídico tributário próprio dessa atividade empresarial para não
ferir o principio máximo da isonomia tributária, de que situações idênticas não
podem pagar tributos diferentes, já que o exercício de uma atividade econômica
ou empresarial deve sujeitar as pessoas ao pagamento do mesmo tributo para não
agredir o princípio da livre concorrência. O privilégio concedido a alguém dentro
de um mesmo setor econômico ou empresarial configura uma concorrência
desfavorável para os demais participantes, (grifos nossos) (in Justiça Tributária.
1998. São Paulo: Max Lirnonad, p. 56).
Necessário se faz, portanto, que seja comprovado que cada imóvel, isoladamente,
está diretamente relacionado aos fins da entidade. No caso em questão, não foi
apresentada nenhuma prova da utilização do imóvel para os fins da entidade.
Não basta a previsão estatutária genérica, às fls. 154/164, para comprovar que
está sendo dada ao imóvel rural a utilização diretamente afetada às finalidades
essenciais da pessoa jurídica. Existindo parcela do imóvel utilizada em atividade
que não guarde relação direta com a finalidade essencial da entidade, não pode
ser invocada a imunidade do ITR. em função do mandamento constitucional.
É de ressaltar que o Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, tem esse mesmo entendimento, conforme manifestado no
Acórdão n° 302-38.478, Sessão de 28 de fevereiro de 2007. cuja ementa ora se
transcreve:
Ementa: A imunidade para os templos de qualquer culto e instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, relativamente ao ITR sobre
os imóveis rurais dessas entidades, é condicionada, daí ser necessário às
entidades de que trata o art. 150, inciso VI, alíneas b e c, provarem o uso dos
imóveis em perfeita consonância com as finalidades essenciais das aludidas
entidades.
No caso em exame, não constam, nos autos, elementos comprobatórios de que o
imóvel está diretamente vinculado às finalidades essenciais do interessado.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723383/2011-13

Saliente-se que a Declaração do contribuinte, às fls. 188, e o Relatório Sucinto
das Atividade da Associação em 2007, às fls. 189. nesse sentido, sem que se
junte quaisquer elementos comprobatórios, não faz prova de que esse requisito
está atendido.
Ressalte-se que o ônus da prova da vinculação cabe ao contribuinte, veja-se que
o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é eminentemente
documental, e o não-cumprimento das exigências para a comprovação do VTN
declarado, posto que foi comprovado outro valor por meio de Laudo de
Avaliação, em face de sua subavaliação justifica o lançamento de ofício,
regularmente formalizado por meio de Notificação de Lançamento, nos termos
do ait. 14 da Lei n° 9.393/1996 e art. 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR).
combinado com o disposto no art. 149, inciso V. da Lei n° 5.172/66 - CTN, não
havendo necessidade de verificar in loco a ocorrência de possíveis
irregularidades.
No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas à
matéria tributada ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada, não
obstante entendimento diverso por paite da contribuinte, isto porque, nos termos
dos artigos 40 e 47 (caput). ambos do Decreto n° 4.382/2002 (RITR), o ônus da
prova, no caso. documental, é do contribuinte, o qual cumpre guardar ou
produzir até a data de homologação do auto-lançamento. prevista no § 4o do art.
150 do CTN, os documentos necessários à comprovação dos dados cadastrais
informados na sua DITR. inclusive VTN. ou mesmo para comprovar fatos
alegados na sua impugnação.
Ressalta-se. também, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo
do contribuinte. De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório
adotado pelo Decreto n° 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo
fiscal, conforme dispõe seu artigo 16, inciso IH. e de acordo com o artigo 333 do
Código de Processo Civil, aplicável à espécie de fornia subsidiária, cabe ao
impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que,
não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Inclusive, consta do art. 28 do Decreto n° 7.574/2011, que regulamentou, no
âmbito da RFB. o processo de determinação e exigência de créditos tributários
da União, que é do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Entendimento semelhante já foi manifestado pelo Supremo Tribunal Federal. O
Informativo STF n° 108. de 7 de maio de 1998, noticia a Decisão da Segunda
Turma da Corte, no julgamento do RE 206.169-SP. e reproduzimos a seguir o
teor da referida publicação:
Imunidade Tributária: Ônus da Prova
Incumbe ao contribuinte a prova da relação entre o patrimônio e a finalidade
essencial da entidade, prevista no § 4o do art. 150 da CF ("As vedações expressas
no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e o
serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas
mencionadas."). Com base nesse entendimento, a Turma confirmou despacho do
relator que negara seguimento a recurso extraordinário, em que se sustentava ser
do fisco, e não do contribuinte, o ônus da prova. RE 206.169-SP, rei. Min. Marco
Aurélio, 27.4.98.
Assim, nos presentes autos, não ficou satisfatoriamente demonstrado, além de
Declaração ou afirmação do Interessado, a relação do imóvel, sobre o qual foi
lançado o ITR, com as finalidades essenciais da entidade, para efeito do gozo da
imunidade constitucional, que é concedida apenas à parcela do patrimônio que
cumpra essa condição. Não tendo sido a relação de pertinência comprovada, não
há como proceder à exoneração do crédito tributário decorrente do lançamento
impugnado, conforme requer o interessado.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723383/2011-13

Com essas considerações, verifica-se que não há nos autos justificativa suficiente
para se reconhecer ao interessado o direito à imunidade do ITR com relação ao
imóvel em questão.
Sobre o valor da terra nua
Diante dos autos constantes no processo, constata-se que, inicialmente o contribuinte,
acreditando ser imune de tributação, declarou como zerado o valor da terra nua. Uma
vez instado pela fiscalização, apresentou um laudo de avaliação confeccionado por
profissional habilitado e dentro das normas legais. Dentro do prazo regulamentar,
apresentou impugnação ao lançamento, questionando além do seu direito à imunidade
tributária, também o valor atribuído pelo laudo de avaliação apresentado.
Levando em consideração que o contribuinte não apresentou novo laudo, a decisão
atacada, achou coerente a manutenção do lançamento, com a respectiva atribuição do
valor da terra nua, conforme declarado no laudo apresentado. Senão, veja-se a seguir os
trechos da decisão recorrida sobre este tema:
Vislumbro que a alteração do VTN arbitrado somente poderia ser considerada
caso o impugnante tivesse carreado aos autos novo Laudo de Avaliação
elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA,
com as exigências apontadas pela autoridade fiscal, demonstrando, de maneira
convincente, o valor fundiário do seu imóvel em particular, a preços de mercado,
em 1o.01.2007 (art. 1o caput e art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/96), bem como a
ocorrência de erro material no primeiro laudo apresentado, de modo a
descaracterizá-lo como documento hábil para comprovação desse dado (VTN).
Não tendo sido apresentado outro Laudo de Avaliação, acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), elaborado de acordo
com as normas da ABNT com as exigências apontadas na intimação, e sendo tal
documento imprescindível para demonstrar a ocorrência de erro material no
primeiro laudo apresentado, de modo a descaracterizá-lo como documento hábil
para fins de arbitramento, em relação à “Fazenda São Bento do Paratei”, do seu
VTN, não há como rever o VTN arbitrado.
Assim, não tendo sido apresentado esse documento de prova, entendo que deve
ser mantida a tributação do imóvel, com base no VTN arbitrado pela autoridade
fiscal, de R$ 4.213.463,12 (R$4.158,57/ha), valor este apurado com base no
Laudo de Avaliação, às fls. 95/116, apresentado pelo contribuinte em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal.
Portanto, não tem porque se alterar o valor da terra nua, haja vista que o referido valor
foi o apurado por laudo de avaliação, apresentado pelo próprio contribuinte. Conforme
bem mencionou a decisão recorrida, caso o contribuinte quisesse desmerecer o laudo
anteriormente apresentado, deveria apresentar outro laudo, com novas informações e
com o atendimento aos requisitos legais pertinentes.
Em relação aos juros de mora e multas, no que diz respeito ao caráter confiscatório,
tem-se que este Carf não é competente para se pronunciar sobre a ilegalidade das leis
tributárias, conforme o entendimento sumular, a seguir transcrito:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Quanto aos juros de mora e taxa Selic, tem-se que o Código Tributário Nacional, em seu
art. 61, dispõe que o “crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito tributário é
constituído por meio do lançamento, “assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723383/2011-13

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário constituído via
lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de pagamento
extemporâneo.
Além disso, o §3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos para com a
União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora,
calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o tributo foi
constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito
tributário (tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a
multa de ofício passa a integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste
implica um débito com a União, sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo relativa
ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente
do seu não pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito
tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo a multa
de oficio proporcional, sobre o qual, assim, devem incidir os juros de mora à taxa
Selic.
Há também decisões judiciais que vão ao encontro desse entendimento, a exemplo da
decisão prolatada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 01/9/2009,
no julgamento do Resp No 1.129/PR, in verbis:
Ementa: TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE.
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.
2. Recurso especial provido.” (STJ/ 2a Turma; REsp no 1.129.990/PR; Relator
Ministro Castro Meira; DJe de 14/9/09).
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações do recorrente no sentido de serem
excluídos as multas e os juros de mora.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam
as apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100
do CTN:
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723383/2011-13

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos recursos
repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF n° 152, de 2016).

Quanto aos entendimentos doutrinários, apesar da riqueza de conhecimento trazida ao
processo, tem-se que os mesmos não são normas de direito tributário, não sendo,
portanto, de aplicação obrigatória.
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital